Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-51.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000837-51.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de cobrança movida pela SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis contra consumidora, visando ao pagamento de R$ 2.075,29, referente a faturas de serviços de água e esgoto. A citação pessoal da ré mostrou-se infrutífera após diversas tentativas em diferentes endereços, motivando a determinação de citação por edital. A Defensoria Pública, como curadora especial, contestou a validade da citação editalícia e a cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da citação por edital, considerando as tentativas frustradas de localização da ré; (ii) examinar a legalidade da cobrança realizada pela SANEAR, contestada sob alegação de ausência de provas de consumo efetivo.

III. Razões de decidir

3. Ficou comprovado o esgotamento de todas as vias ordinárias de obtenção do paradeiro da ré, sendo a citação por edital válida, conforme art. 256, II, do CPC, diante da incerteza quanto ao local da demandada.

4. No mérito, os documentos apresentados pela autora demonstraram o efetivo consumo de água e esgoto pela unidade consumidora, justificando a cobrança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a validade da citação por edital e a procedência parcial da ação de cobrança.

Tese de julgamento: “1. É válida a citação por edital quando esgotadas as tentativas de localização do réu, sendo consideradas infrutíferas todas as diligências realizadas. 2. A cobrança de valores por serviços de água e esgoto é legítima quando comprovado o consumo pela parte devedora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, em relação ao débito da apelante, no valor de R$ 2.075,29 (dois mil, setenta e cinco reais e vinte e nove centavos), com juros de mora de 1% a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC, condenando, ainda, ao pagamento das custas e honorários sucumbência, no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a empresa apelante recorre sustentando, em suma, preliminar de
nulidade da citação,
uma vez que não foram respeitadas às normas que autorizam a citação por edital, não se esgotando os meios necessários à localização do endereço da ré. No mérito, aduz que houve a cobrança indevida, porque
inexistem provas do efetivo consumo
, não tendo a apelada se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida, reconhecendo a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais por ausência de provas da regularidade da cobrança ou, ainda, a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

Por fim, prequestiona a matéria, para fins de acesso aos Tribunais Superiores, pugnando pelo provimento do recurso para cassar a sentença de mérito, determinando seja proferida outra em seu lugar, ou, seja pretensão julgada totalmente improcedente, caso se entenda estar a causa madura para tanto.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (ID. 222688166).

O feito foi distribuído à 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, motivo pelo qual o nobre Des. José Luiz Leite Lindote proferiu decisão (ID. 223758150) consignando que, ainda que o feito envolva concessionária de serviços públicos, trata-se de causa de natureza eminentemente patrimonial, competindo às Câmaras de Direito Privado, nos termos do Conflito de Competência nº 42187/2015, determinando a redistribuição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de cobrança movida por SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS em face de AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP, visando o recebimento do valor atualizado do débito no importe de
R$ 2.075,29 (dois mil, setenta e cinco reais e vinte e nove centavos),
referente à cobrança de faturas de serviços de água e esgoto.

A citação da ré no endereço da Unidade Consumidora restou infrutífera, conforme certidão exarada pelo oficial de justiça, pois o endereço indicado não oferecia meios para realização da diligência (ID. 28662284).

Em análise do sobredito endereço, nota-se que, apesar de possuir o nome da avenida e do bairro, não há número para a realização da diligência (ID. 28446230, ID. 28248717 e ID. 28248719).

Na sequência, a autora se manifestou nos autos, informando que havia procedido busca e apresentou novo endereço, todavia, após expedição de carta de citação, o AR foi devolvido pelo motivo: “mudou-se” (ID. 71436609).

Diante de tal quadro, a autora pleiteou que a citação fosse entregue por meio eletrônico, ocasião que indicou o provável endereço eletrônico da ré (ID. 72635115), porém, ante a ausência de nexo entre o referido e-mail e os dados da empresa ré, o d. magistrado
a quo
indeferiu a diligência (ID. 82889259).

Em decorrência, a parte autora informou que realizou consultas junto ao Cadastro de Contribuintes da Prefeitura de Rondonópolis/MT e pela Rede CheckOk – Serviços Inteligentes, sem, contudo, lograr êxito. Por
tal
motivo, postulou pela consulta junto aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SIEL na tentativa de localizar o endereço da ré (ID. 83996001).

O magistrado deferiu a busca pelo sistema INFOSEG, não logrando êxito em encontrar novo endereço (ID. 91087838).

Após, a parte autora relatou que, em pesquisas no site da empresa CheckOK, encontrou novo endereço (ID. 92394715), contudo, após expedição de carta de citação, o AR foi devolvido pelo motivo: “endereço insuficiente” (ID. 100284998).

Diante da negativa, a parte autora apresentou novo endereço para citação (ID. 119956194) e, conforme certidão exarada pelo oficial de justiça, a diligência também restou infrutífera (ID. 124673682).

Assim, a parte autora pugnou pela citação editalícia (ID. 102286920), tendo d. juízo
a quo
determinado a citação por esse meio (ID. 136104325). Após transcorrido o prazo, a Defensoria Pública Estadual foi intimada para atuar na qualidade de curadora especial.

Ao apresentar contestação (ID. 154365544), a Defensoria Pública alegou nulidade da citação editalícia, uma vez que não haviam sido esgotadas todas as diligências para localizar a ré. No mérito, apresentou contestação por negativa geral, além de sustentar que houve a cobrança indevida, porque inexistem provas do efetivo consumo.

Em sentença, o magistrado a
quo
, reconheceu a validade da citação e
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo o débito da apelante valor de R$ 2.075,29 (dois mil, setenta e cinco reais e vinte e nove centavos), com juros de mora de 1% a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC, condenando, ainda, ao pagamento das custas e honorários sucumbência, no importe de 10% sobre o valor da condenação (ID. 154461937).

Não concordando com o édito sentencial, recorre a apelante, por meio da curadoria especial da Defensoria Pública, sustentando a nulidade da sentença, por ausência de citação válida, uma vez que não foram esgotados todos os meios para localização do executado, bem como a ausência de provas do efetivo consumo, não tendo a apelada se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia (ID. 157125042).

Pois bem. Malgrado a insurgência, as informações trazidas aos autos corroboram a realização de diligências na tentativa de localização da apelante, todas infrutíferas, o que motivou a citação por edital, uma vez que ignorado e incerto o lugar em que se encontra a citanda.

Conforme exposto, foram realizadas diversas tentativas de localização da apelante, contudo, nenhuma restou frutífera.

Desse modo, diante das tentativas infrutíferas e do paradeiro ignorado de AURORA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, o d. juízo
a quo
determinou a citação por edital.

A valer, é certo que a citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para a tentativa de localização da parte requerida, sendo esta considerada em local ignorado ou incerto quando infrutíferas as reiteradas tentativas de sua localização.

No caso em pauta, resta evidente que a citação por edital se deu de acordo com os termos do art. 256, II, do CPC, porquanto, é ignorado e incerto o lugar em que se encontra a citanda, já que infrutíferas as tentativas de sua localização.

Nesse passo, é evidente que houve, inclusive, busca pelo sistema conveniado INFOSEG, na tentativa de localizar a demandada (ID. 91087832).

Assim sendo, não há que se falar em nulidade da citação. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, POR FORÇA DE LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, XII, CPC, C/C ART. 28, LEI 10.931/2004 – DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional
. É eficaz para instruir a execução, demonstrativo de débito que demonstra, de forma clara e didática, todos os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações das parcelas lançadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa. Não há que se falar em excesso de execução, quando não comprovada a inserção, no cálculo da dívida, de débitos ou encargos estranhos aos contratados no título executado”. (RAC N.

1035114-13.2019.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 17.11.21 (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Cabível a citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial quando os demais meios para localização dos executados foram esgotados.
(RAC n.º 0003813-42.2017.8.11.0039, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira J. 04.03.20). (g. n.)

Assim sendo, agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
na espécie, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

Não obstante, avançando na resolução da celeuma, quanto à cobrança dos valores, ressai dos autos que a SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, move ação AURORA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, visando o recebimento do valor atualizado dos débitos no importe de
R$ 2.075,29 (dois mil, setenta e cinco reais e vinte e nove centavos),
referente à cobrança de faturas de serviços de água e esgoto da UC 504335-2, relativas aos períodos de 01/2010, 05/2010, 06/2010, 09/2010 e 10/2010.

Vê-se que a Apelante, nas razões do recurso, alega que não há razão para cobrança, pois a autora anexou simples relatório de supostas faturas vencidas, sem trazer prova de efetivo consumo, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de cobrança.

Ocorre que diante da apresentação das leituras de consumo da Unidade Consumidora nº 504335-2, através dos extratos de débitos, trazidos com a petição inicial,
percebe-se que os valores cobrados se referem ao efetivo consumo,
mostrando-se legal a cobrança efetuada, encontrando-se a ré em situação de inadimplência (ID. 28248717).

Com efeito, o extrato de débitos, juntado aos autos pela Apelada, demonstra, de forma incontroversa, o efetivo consumo, nos meses em débito.

Ademais, como sabido, mensalmente a concessionária de serviço público emite a fatura mensal de água e esgoto e dela constam os débitos, casos existentes.

Nessa quadra, é certo que a apelante é mensalmente “notificada” do débito. Logo, não há falar em desconhecimento da inadimplência e ausência de provas efetivas do consumo, considerando, ainda, que durante todo o período indicado na inicial houve o fornecimento do serviço. Assim, revela-se correto os valores cobrados pela SANEAR.

A propósito, a jurisprudência assim já se posicionou em casos semelhantes
, verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – REJEIÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA –DESPROVIMENTO.
Uma vez esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte, não há falar em nulidade da sentença, em razão da citação por edital. Comprovado que houve o fornecimento do serviço, bem assim o efetivo consumo, durante todo o período indicado na inicial, revela-se correto os valores cobrados pelo Recorrido.
(RAC 1030750-78.2020.8.11.0003, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 02.10.2023) (g. n.)

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E AFASTADA - ABUSIVIDADE NA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA REQUERIDA - COBRANÇA ANTERIOR PELA TAXA MÍNIMA - AUMENTO DO CONSUMO APÓS INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO - AFERIÇÃO DO HIDRÔMETRO DEMONSTRA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a regularidade da medição referente ao consumo de água da unidade autora, não há falar em cobrança abusiva e ilicitude na conduta da requerida com a suspensão do abastecimento de água ante a inadimplência da requerente, máxime se realizada aferição do medidor em campo, com avaliação positiva do hidrômetro, devidamente certificado
. Tal condição afasta o direito à pretendida indenização por dano moral na espécie. (RAC n.º 0004171-21.2013.8.11.0015, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.09.2018) (g. n.)

Por fim, quanto ao prequestionamento, enfatizo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Portanto, por essas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024